Tribunal: TJBA
Processo: 0321088-18.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0321088-18.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: JOSÉ JURANDI SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIS RENATO LEITE DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À LIDE. NULIDADE. EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 485, § 1º, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em razão do inadimplemento contratual do recorrido. O Juízo de origem extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, II, do CPC, ao fundamento de inércia da parte autora, que não teria promovido o andamento regular do processo, apesar de intimada via domicílio eletrônico. O Apelante sustenta a nulidade da intimação e a ausência do requisito legal de intimação pessoal da parte para caracterização do abandono, requerendo a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da intimação realizada para impulsionar o feito; e (ii) definir se houve a necessária intimação pessoal da parte autora para caracterizar o abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação que precedeu a sentença foi direcionada à BV Financeira S.A., pessoa jurídica estranha à relação processual, o que configura nulidade insanável do ato de comunicação processual e impossibilita a caracterização da inércia da parte autora.

4.

A ausência de intimação pessoal da parte autora, exigência expressa do art. 485, § 1º, do CPC para extinção do processo por abandono, constitui vício de procedimento que inviabiliza a sentença extintiva.

5.

A intimação realizada exclusivamente por meio eletrônico, direcionada ao patrono da causa, não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte, sendo inaplicável ao caso o fundamento invocado na sentença.

6.

A sentença que se baseia em ato processual nulo, além de não observar os pressupostos legais para extinção por abandono, configura error in procedendo, devendo ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação dirigida a terceiro estranho à lide é juridicamente inexistente e não produz efeitos em relação à parte autora.

2.

A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

3.

A ausência de intimação pessoal configura nulidade absoluta e impede a extinção sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 485, II e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0321088-18.2014.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
sendo Recorrido
JOSÉ JURANDI SANTOS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09